Tribunal: TJBA
Processo: 0371833-70.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0371833-70.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda e outros (4) Advogado(s): REGINALDO ARAUJO LINO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, RICARDO BISPO BARRETO DA SILVA, LIANE COSTA REIS, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR APELADO: Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO DE OBRA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO POSTERIOR RECEBIMENTO DAS CHAVES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NOS MOLDES CONTRATADOS. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL E PRAZO ADEQUADAMENTE FIXADOS. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO PELO INCC ATÉ O ENCERRAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA E, APÓS, PELO IGPM CONFORME JÁ DETERMINADO NA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DA DIFERENÇA PAGA A MAIOR ENTRE OS ÍNDICES, SE APURADA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO A MULTA FIXADA FOR EQUIVALENTE AO VALOR LOCATIVO. HIPÓTESE CONFIGURADA NO CASO. TEMA 970 STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. TEMA N. 938 DO STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA, DESDE QUE INFORMADO PREVIAMENTE AO CONSUMIDOR O VALOR TOTAL A SER PAGO PELA UNIDADE IMOBILIÁRIA, COM DESTAQUE AO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO QUE NÃO INDICA DE FORMA CLARA O VALOR A SER PAGO A ESTE TÍTULO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. NÃO APLICÁVEL A HIPÓTESE. MÁ FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DESTE TJBA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A DEZOITO MESES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0371833-70.2012.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes/apelados, Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda e Renato Menezes Vilas Boas e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações, pelas razões contidas no voto condutor.